Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-71.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003423-71.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AROLDO TESKE FILHO - CPF: 021.129.599-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):

AROLDO TESKE FILHO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob o fundamento de ausência de pagamento das custas iniciais, com cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas sem a prévia intimação da parte autora na pessoa de seu advogado regularmente constituído.

III. Razões de decidir

O art. 290 do CPC condiciona o cancelamento da distribuição à prévia intimação do patrono da parte para regularização no prazo legal, providência que não foi adotada no caso concreto.

A ausência de intimação específica e válida configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Mostra-se descabida a extinção do feito sem oportunizar à parte a correção do vício processual, sendo imperiosa a anulação da sentença para que o feito prossiga regularmente na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“ A
extinção do processo com base no art. 290 do CPC exige intimação prévia do advogado da parte autora para recolhimento das custas, sendo nulo o cancelamento da distribuição realizado sem a observância dessa formalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 290, 272, § 2o, 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 676.601/PR; TJRJ, APL 0033955-40.2020.8.19.
0209

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT no bojo da ação de busca e apreensão com pedido "inaudita altera parte", que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, IV
c.c
. artigo 290, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

"
Vistos etc.

Cuida-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO "INAUDITA ALTERA PARTE"
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face

de
Aroldo Teske Filho,
ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial, instruída com documentos diversos.

Distribuída a ação, certificou-se o não recolhimento das custas processuais devidas. Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete
e também
pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados
e também
cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão,
julgo extinto o presente processo sem resolução o mérito,
o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV
c.c
. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição.
"

Em suas razões recursais (ID. 283951851) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1
. Possibilidade de correção da irregularidade
e c
omprovação do pagamento das custas processuais
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes -
Sentença (38781784)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID.
285127371
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):

AROLDO TESKE FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT no bojo da ação de busca e apreensão com pedido "inaudita altera parte", que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, IV
c.c
. artigo 290, ambos do CPC, sob argumento de não recolhimento das custas processuais devidas.

A parte apelante, em suma, defende que efetuou o pagamento das custas processuais
e
que

que em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito, não bastando somente identificar um vício processual, mas sim envidar esforços para superá-lo.

Pontua que não houve culpa ou dolo de sua parte e que foi comprovado o pagamento das custas processuais, devendo ser reformada a sentença para determinar o regular prosseguimento do feito.

Passo à análise das teses recursais.

1. Possibilidade de correção da irregularidade
e c
omprovação do pagamento das custas processuais.

Cinge-se a controvérsia acerca da necessidade de intimação para recolhimento das custas iniciais, antes do cancelamento da distribuição.

Primeiramente, cumpre evidenciar que o C. STJ, no julgamento do
EREsp
no 264.895, decidiu que o cancelamento da distribuição do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais independe de prévia intimação pessoal no autor.

Todavia, na hipótese em exame, a distribuição foi cancelada sem que
sequer houvesse intimação da instituição financeira
para promover o pagamento das custas, pelo que o precedente indicado é inaplicável ao presente julgamento.

Nesse sentido, destaco que da Aba Expedientes do 1o Grau somente consta uma única intimação, qual seja a da sentença terminativa:

A ausência de publicação específica em nome do advogado constituído nos autos, como exigido pelo art. 272, § 2o, invalida os atos subsequentes e impõe o reconhecimento da nulidade absoluta processual, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, o
artigo 290 do Código de Processo Civil vigente determina que:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Como visto, sequer houve qualquer tipo de intimação ao patrono da parte Autora para regularização do pagamento
, sendo que a
decisão que simplesmente cancela o feito sem apreciação do pedido de gratuidade configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A esse respeito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DA PARTE. ARTIGOS 257 E 267, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES. 1.
O cancelamento, e
conseqüente
extinção do processo, nas hipóteses de não recolhimento das custas iniciais no momento da distribuição, antes da intimação pessoal e prévia da parte, na forma do artigo 267, § 1o, do CPC, a fim de que reste configurada sua inércia em sanar a irregularidade apontada. 2. Cediço na Primeira Seção que "o cancelamento da distribuição, por falta de preparo da inicial (CPC - Art. 257), só é possível, após o demandante ser intimado da conta." (ERESP 199117/RJ, Relatora
Ministra Laurita Vaz, Relator p/ o acórdão Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 04.08.2003).
3. Deveras, assente na Primeira Turma que: "3. O art. 257 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito se, em 30 (trinta) dias, não for ela preparada. No entanto, o § 1o do art. 267 do mesmo diploma legal estatui que o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 4. Decorrência de ser incabível a extinção do processo pela ausência do pagamento das custas quando inexistiu a intimação pessoal e prévia do autor, tendo em vista que o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 257 do CPC depende da inércia da parte após pessoalmente intimada (§ 1o do art. 267 do CPC). Precedentes das 1a, 2a e 4a Turmas do STJ." (
AgRg
no RESP 628595/MG, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004). 4. Recurso especial provido.” (REsp 676601/PR. Relator Ministro Luiz Fux. Primeira Turma. Julgamento em 27/09/2005. DJ 10/10/2005. P. 234)
grifo nosso

No caso em comento, vê-se que
o juízo na
origem não oportunizou à parte o recolhimento das custas processuais
, mas tão somente
prolatou a sentença objeto do presente recurso cancelando a distribuição na forma do art. 290 do CPC, sob o argumento de que a parte autora não efetuou o pagamento das custas processuais.

Repito que conforme lição d
o art. 290 do CPC,
o qual
disciplina que a distribuição será cancelada,
assim somente acontece se
se a parte após ser intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA PARTE
AUTORA .
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR ERRO NO CABEÇALHO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO FOI CONCEDIDA À PARTE AUTORA A CHANCE DE EMENDAR A INICIAL, A FIM DE CORRIGIR ERRO MATERIAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA, DA CELERIDADE E DA NÃO SURPRESA. ANTES DE PROFERIR DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER À PARTE OPORTUNIDADE PARA, SE POSSÍVEL, CORRIGIR O
VÍCIO .
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO PERFEITAMENTE CORRIGÍVEL POR MEIO DE EMENDA DA INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJRJ. ERROR IN
PROCEDENDO .
ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJ-RJ - APL: 00339554020218190209 202300163208, Relator.: Des(a). ANTONIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA, Data de Publicação: 29/08/2023)

Mostra-se evidente, portanto, o vício processual da sentença impugnada, uma vez que é imprescindível que o magistrado se manifeste de forma expressa quanto à
faculdade de que, querendo, a parte recolhe as custas iniciais.

Em conclusão
, tendo em vista que a emenda é direito subjetivo do autor, o processo não poderia ter
sido extinto
sem que houvesse a correção dos defeitos na petição inicial
, qual seja o recebimento das custas
, motivo pelo qual deve a sentença ser anulada.

Considerando a cassação do comando judicial recorrido, restam prejudicadas as demais teses.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a
sentença e determin
ar
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Ante o exposto, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025